Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-85.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Toledo
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADE SEM CONTRAPRESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito visando a nulidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo e a inexigibilidade de cobranças superiores às duas parcelas em

Ementa:
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADE SEM CONTRAPRESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexistência de débito visando a nulidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo e a inexigibilidade de cobranças superiores às duas parcelas em atraso. Sentença que julgou procedente o pedido, confirmou a tutela de urgência, reconheceu descumprimento da ordem judicial, fixou astreintes, autorizou o levantamento de depósito judicial para quitação de três mensalidades (novembro e dezembro/2024 e janeiro/2025) e condenou a ré ao pagamento de honorários. Apela a autora buscando obstar a liberação da mensalidade de janeiro/2025, por ausência de contraprestação, e pleiteando majoração dos honorários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) saber se é exigível a mensalidade de janeiro/2025, mesmo diante da ausência de cobertura do plano por cancelamento indevido; (ii) saber se é cabível a majoração da verba honorária em razão do provimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contraprestação mensal é devida apenas se houver efetiva disponibilização da cobertura contratada; ausente a prestação do serviço, não subsiste a exigibilidade da mensalidade (arts. 884 CC e princípios da boa-fé e equilíbrio contratual). 2. Documentos demonstram negativas de atendimento até a efetiva reativação em 27.02.2025, o que torna inexigível a mensalidade de janeiro/2025. 3. Mantém-se a nulidade do cancelamento com efeitos ex tunc, mas a restituição pecuniária não alcança período sem prestação do serviço. 4. Recurso provido, autorizando levantamento apenas das parcelas de novembro e dezembro/2024, com majoração dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.